Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), EUZEBIO JOSE DA SILVA - CPF: 406.325.801-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO ‘AUSENTE’ – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º

.2021.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
EUZEBIO JOSE DA SILVA
, que facultou a emenda da inicial, para comprovar o recebimento da carta registrada ou a realização de protesto, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

O Agravante alega, em síntese, que face ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n° 673913992.30410, propôs ação de busca e apreensão, acostando aos autos os documentos necessários e pleiteou o deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo Marca MITSUBISHI, Modelo L-200 CD TRITON SPORT, Chassi 93XXJKL1TLCK23740, Fabricação 2019, Modelo 2020, Cor PRATA, Placa QCV0229.

Sustenta que equivocadamente, o Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de emenda da inicial, para comprovar o recebimento da carta registrada ou a realização de protesto.

Consigna que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi devidamente observado, não se exigindo sequer a assinatura do destinatário.

Assevera que pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação. Defende que a impossibilidade da entrega para constituição em mora não deve penalizar o Agravante.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos o art. 320, do CPC e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, conforme art. 3° do Decreto Lei 911/69. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 114093988 prolatada em sede de plantão judiciário e ratificada no ID. 114904457.

A Certidão de ID. 126309195 consigna que o Agravado não foi citado nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, ao argumento de que o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, inobstante não tenha sido recebida em seu destino.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do agravado constante do contrato (ID. 71370768 - Pág. 2 – autos de origem), qual seja, Rua 18, n° 331-W, Bairro JD. Nossa Senhora APA, Cuiabá, CEP 78300-000, pelo motivo “ausente” (ID. 71370772 - Pág. 3 – autos de origem), contando ainda nas informações dos Correios “Carteiro não atendido – entrega não realizada.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de o devedor estar ausente. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ele estar ausente, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022